Tribunal: TJSP
Processo: 2264152-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. DEFERIMENTO CONDICIONADO À CONTRACAUTELA NO VALOR DO TÍTULO. MEDIDA APROPRIADA À HIPÓTESE. AGRAVO IMPROVIDO. A prestação de caução é providência destinada a garantir a reparação de eventuais prejuízos decorrentes em caso de revogação da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. DEFERIMENTO CONDICIONADO À CONTRACAUTELA NO VALOR DO TÍTULO. MEDIDA APROPRIADA À HIPÓTESE. AGRAVO IMPROVIDO. A prestação de caução é providência destinada a garantir a reparação de eventuais prejuízos decorrentes em caso de revogação da medida de urgência (CPC, artigo 300, § 1o). E a sustação judicial do protesto traz como consequência direta a necessidade de autorização judicial para pagamento e retirada do título do Cartório, fato que implica em restrição a um direito do credor, por isso a necessidade da contracautela. Assim, prevalece a exigência de prestação de caução correspondente ao valor do título protestado para o deferimento da liminar, como forma de assegurar o adequado equilíbrio de tratamento às partes.